Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-42.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Apuração de haveres e cobrança de dividendos. Pleito de desconsideração de quotas gravadas por usufruto, sujeitas a direito de recompra e não integralizadas. Morte do beneficiário do usufruto. Extinção. Art. 1.410, I do CC. Quotas sujeitas a direito de recompra. Inexistência de prejudicialidade externa. Art. 313, V do CPC. Integralização demonstrada na perícia técnica.

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Apuração de haveres e cobrança de dividendos. Pleito de desconsideração de quotas gravadas por usufruto, sujeitas a direito de recompra e não integralizadas. Morte do beneficiário do usufruto. Extinção. Art. 1.410, I do CC. Quotas sujeitas a direito de recompra. Inexistência de prejudicialidade externa. Art. 313, V do CPC. Integralização demonstrada na perícia técnica. Fundo de comércio. Impossibilidade de cômputo nos haveres. Inexistência de previsão contratual. Critério contábil em detrimento do econômico. Precedentes. Possibilidade de avaliação da marca na fase de liquidação, mas sem considerar a projeção dos resultados futuros. Contingências. Provisões no passivo para perda de estoque, rescisão de funcionários e indenização decorrentes de ações judiciais. Ausência de prova da perda do estoque. Rescisão de funcionários. Providência cabível apenas na liquidação total da sociedade. Indenizações decorrentes de ações judiciais. Contingência configurada apenas em relação à ação de cobrança de alugueres. Juros de mora. Contagem a partir da citação. Precedentes. Aplicação da taxa SELIC. Impossibilidade. Precedentes. Pagamento parcelado. Prazo contratual já superado. Inviabilidade de concessão de mais prazo. Erro material quanto ao valor dos dividendos. Correção. Legitimidade passiva da administradora pela distribuição de lucros em ofensa ao contrato social. Arts. 1.009, 1.016 e 1.080, todos do CC. Reconhecimento da solidariedade em ações anteriormente movidas contra a administradora e a sociedade. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, PROVIDO INTEGRALMENTE O DO AUTOR.